Tribunal: TJES
Processo: 0006805-62.2019.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006805-62.2019.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SANDRO GIOVANNI DAHER SILVA

APELADO: COOPERFORTE- COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DE FUNCIONARIOS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO BANCÁRIO. PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Sandro Giovanni Daher Silva contra sentença proferida nos autos da Ação Monitória ajuizada pela Cooperforte – Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo de Funcionários de Instituições Financeiras Públicas Federais Ltda, que acolheu os pedidos da credora e rejeitou os Embargos Monitórios do devedor. O apelante alega prescrição da pretensão, ausência de demonstração da origem da dívida, inexistência de contratação dos encargos cobrados e requer a inversão do ônus da prova, além da reforma integral da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há ofensa ao princípio da dialeticidade recursal; (ii) examinar a possibilidade de conhecimento da impugnação à justiça gratuita; (iii) apurar se a pretensão da ação monitória encontra-se prescrita; (iv) avaliar se a documentação juntada é apta a demonstrar a origem da dívida e a existência da relação jurídica que fundamenta a cobrança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso observa o princípio da dialeticidade recursal, pois impugna especificamente os fundamentos da sentença, não se caracterizando como mera repetição de petições anteriores.

A impugnação à concessão da justiça gratuita não pode ser conhecida, pois não foi objeto de recurso próprio pela parte apelada, integrando capítulo da sentença.

A inversão do ônus da prova é cabível, tendo em vista a hipossuficiência técnica e informacional do consumidor em relação à cooperativa credora, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

A alegação de prescrição não merece acolhida, pois a ação monitória foi ajuizada com base em contrato firmado em 25/10/2018, com prazo prescricional de cinco anos (CC, art. 206, § 5º, I), não ultrapassado até a propositura da demanda em 30/10/2019.

A ação monitória exige apenas prova escrita sem eficácia de título executivo, sendo suficiente o contrato assinado pelas partes e a documentação financeira acostada, que evidenciam a relação creditícia.

Cabe à parte ré desconstituir os fatos constitutivos do direito autoral, ônus que não foi cumprido, inclusive por não ter impugnado a autenticidade do contrato firmado.

A sentença que reconheceu a dívida, rejeitou os embargos e constituiu título executivo judicial está em conformidade com os requisitos legais e jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença não configura ofensa ao princípio da dialeticidade recursal quando a motivação do recurso reflete a intenção de reforma da decisão.

A impugnação à justiça gratuita deve ser veiculada por recurso próprio quando a benesse for concedida em sentença.

É possível a inversão do ônus da prova em ação monitória quando configurada relação de consumo e hipossuficiência do consumidor.

A prescrição da pretensão monitória fundada em contrato de empréstimo se regula pelo prazo de cinco anos a contar do vencimento da última parcela.

A prova escrita exigida para a ação monitória não requer formalidades específicas, bastando demonstrar a verossimilhança do crédito cobrado.

A ausência de impugnação específica quanto à autenticidade do contrato impede a desconstituição da prova documental apresentada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CC, art. 206, § 5º, I; CDC, art. 6º, VIII; CPC, arts. 373, I e II, 700, 702, § 8º, 932, III, 1.010, II e III, 98, § 3º, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.657.136/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 13.10.2017; STJ, REsp 1.025.377/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 04.08.2009; TJES, Apelação Cível 024070089529, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, j. 27.02.2023; TJES, Apelação Cível 014130117592, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, j. 23.01.2023.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006805-62.2019.8.08.0047

APELANTE:
SANDRO GIOVANNI DAHER SILVA

APELADA:
COOPERFORTE - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DE FUNCIONÁRIOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
SANDRO GIOVANNI DAHER SILVA
contra a r. sentença do id. 14755037, que acolheu a pretensão autoral e rejeitou os Embargos Monitórios, proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível de São Mateus/ES, nos autos da “Ação Monitória” manejada por
COOPERFORTE - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DE FUNCIONÁRIOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA
em desfavor do apelante.

Em contrarrazões, a parte apelada suscita preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal e impugna a justiça gratuita. Considerando a precedência da matéria em relação ao mérito, passo ao exame das questões.

DA OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL

A apelada, em contrarrazões recursais, aponta que há ofensa ao princípio da dialeticidade recursal pela ausência de impugnação específica à fundamentação da sentença, tendo ocorrido mera transcrição de manifestações anteriores.

Sem razão.

O princípio da dialeticidade recursal, previsto nos artigos 932, III e 1.010, II e III do Código de Processo Civil, indica que os fundamentos do recurso devem guardar correspondência com a decisão atacada, com a impugnação específica dos argumentos nela apresentados.

Sobre a questão, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça já definiu que a similitude da peça recursal com a petição inicial, por si só, não se revela suficiente para aplicação do princípio da dialeticidade, sustentando que “
a mera reiteração, na petição do recurso, das razões anteriormente apresentadas, por si só, não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso, quando estejam devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, tal como ocorreu na hipótese dos presentes autos
”. (AgInt no REsp n. 1.657.136/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 13/10/2017.)

No caso sob exame, nota-se que há compatibilidade entre os fundamentos do recurso e a sentença apresentada, havendo impugnação específica sobre os pontos trazidos pelo MM. Juízo
a quo
.

Diante do exposto,
rejeito
a preliminar alegada.

É como voto.

DA IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA

A apelada impugna a concessão dos benefícios da justiça gratuita ao apelante.

Entendo, contudo, que a via não é adequada para o recorrido se insurgir contra a questão, pois a benesse foi concedida em sentença e, ao integrar o capítulo do comando sentencial, deveria a apelada apresentar o competente recurso sobre a questão.

Dessa forma,
não conheço
da impugnação aventada pela inadequação da via.

É como voto.

Ultrapassados os pontos acima, entendo por presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
e passo ao exame meritório.

MÉRITO

Consoante consta no relatório, em razões recursais (id. 14755039), alega o apelante, em síntese, que o pedido de inversão do ônus da prova não foi apreciado em sentença, devendo ser reconhecida a relação de consumo entre as partes.

Defende a ocorrência de prescrição, uma vez que o contrato firmado em 20/12/2006 venceu em 20/05/2007, tendo a ação sido ajuizada apenas em 30/10/2019, e ausente qualquer prova de renovação ou de constituição válida em mora.

Salienta que os documentos acostados aos autos não comprovam a origem da dívida, pois são unilaterais e não demonstram vínculo com o contrato original.

Afirma que não há comprovação de contratação de encargos remuneratórios, sendo incabível a evolução de valores acolhida na sentença.

Ao final, requer o conhecimento do recurso e o seu provimento, para reconhecer a prescrição da pretensão monitória e, caso não seja este o entendimento, pugna seja reformada a sentença, com a improcedência dos pedidos autorais.

Contrarrazões no id. 14755040, com preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal e impugnação à justiça gratuita. No mérito, defende a manutenção da sentença.

Muito bem.

É cediço que a relação jurídica existente entre as partes se submete aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, vez que aplicável às instituições financeiras, nos termos da Súmula 297 do STJ.

Sabe-se que, ainda que haja aplicação do diploma protetivo, a inversão do ônus da prova não é automática, exigindo a análise do caso concreto, não bastando a existência da relação de consumo entre as partes, mas que haja verossimilhança da alegação ou hipossuficiência do consumidor capaz de dificultar a produção da prova.

No caso vertente, é evidente a hipossuficiência técnica e informacional do apelante frente à cooperativa apelada, a qual possui uma estrutura ampla de conhecimento das especificidades do produto e do serviço entre as partes, sendo cabível a inversão do ônus probatório.

Quadra ressaltar que a aplicação da norma protetiva do inciso VIII do artigo 6º da legislação consumerista não acarreta a automática procedência do pedido, devendo ser examinadas as alegações em cotejo com as provas dos autos.

No tocante à prescrição da pretensão autoral, verifica-se que, apesar de a relação entre as partes ter sido formada por meio de Contrato de Abertura de Crédito no ano de 2006, a causa de pedir que consubstancia a demanda monitória está arrimada em Contrato de Empréstimo, com proposta n. 4353158, contratado em 25/10/2018, dividido em setenta e duas parcelas.

Aplica-se ao caso, portanto, a previsão do artigo 206, § 5º, inciso I do Código Civil, que prevê o prazo quinquenal da prescrição da pretensão autoral, contado do vencimento da última parcela do débito.

Isso posto, considerando que o ajuizamento da demanda ocorreu em 30/10/2019, antes mesmo do vencimento da última parcela da obrigação, não há falar em prescrição da pretensão autoral, devendo ser rechaçado o argumento em questão.

Quanto à ausência da origem da dívida, a existência de relação jurídica para fins de pretensão monitória exige a prova escrita e sem eficácia de título executivo extrajudicial, sem maiores formalismos.

Nesse cenário, o Colendo Superior Tribunal de Justiça se manifestou no sentido de que "uma das características marcantes da ação monitória é o baixo formalismo predominante na aceitação dos mais pitorescos meios documentais, inclusive daqueles que seriam naturalmente descartados em outros procedimentos. O que interessa, na monitória, é a possibilidade de formação da convicção do julgador a respeito de um crédito, e não a adequação formal da prova apresentada a um modelo pré-definido, modelo este muitas vezes adotado mais pela tradição judiciária do que por exigência legal" (REsp 1.025.377/RJ, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe 04.08.2009).

No caso dos autos, o contrato acostado às fls. 101/103 identifica o nascedouro da relação jurídica entre as partes, acompanhado de toda a movimentação financeira e das propostas de empréstimo (fls. 105/132), o que comprova o liame entre apelante e apelada.

Ademais, incumbe ao apelante desconstituir as argumentações autorais e, caso desconhecesse a sua assinatura no documento, deveria ter diligenciado no meio de prova adequado para impugnar a autenticidade do documento (CPC, art. 373, II), o que não foi feito, de forma que a alegação deve ser rechaçada.

Portanto, não prospera a alegação da recorrente de que nunca contratou, desconhece os valores e suas condições, seja porque consta a assinatura expressa do apelante no contrato – não tendo ocorrido aprofundamento em sua defesa sobre eventual fraude ou inexistência de assinatura –, seja porque o documento faz menção expressa aos valores e aos encargos incidentes sobre a operação, de onde se extrai que o contratante tinha conhecimento ao subscrevê-lo.

Considerando que a ação monitória exige prova escrita que indique o liame jurídico entre as partes e a relação creditória, o exame completo dos documentos acostados aos autos, pois, confirmam os fatos constitutivos do direito autoral (CPC, art. 373, I), não tendo a parte contrária, ora apelante, se desincumbido do seu ônus de desconstituir os argumentos da exordial (CPC, art. 373, II). Vejamos os judiciosos entendimentos deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO AUTORAL. REQUERIDOS QUE NÃO SE DESINCUMBIRAM DO ÔNUS QUE LHES CABIAM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O art. 700, I, do CPC, estabelece que a ação monitória compete a quem pretender, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, pagamento de quantia em dinheiro. Conforme se extrai do referido dispositivo legal, para a obtenção da tutela monitória, exige-se que a parte instrua a petição inicial com documento escrito que demonstre a existência de relação jurídica entre as partes, não constituindo requisito de procedibilidade que o crédito seja dotado de liquidez, pois esse predicado é inerente ao crédito documentado em título executivo, de cuja existência o manejo da ação monitória não depende, bastando à propositura desta a existência de início de prova escrita.
2. Os documentos apresentados nos autos satisfazem plenamente a exigência de apresentação de prova escrita, sem eficácia de título executivo feita pelo artigo 700 do CPC. 3. Era ônus dos recorridos, nos termos do artigo 373, II, do CPC, desconstituir a presunção inicial de existência do crédito que milita em favor da parte autora, o que, todavia, não foi feito
. 4. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024070089529, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/02/2023, Data da Publicação no Diário: 08/03/2023) – sem grifos no original.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS. DOCUMENTAÇÃO QUE DEMONSTRA A EFETIVAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. CAPITALIZAÇÃO NÃO PACTUADA DE FORMA EXPRESSA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA QUE AFASTA DEMAIS ENCARGOS. FATOR DE ACUMULAÇÃO DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. IRREGULARIDADE. APLICAÇÃO DA TAXA DE MERCADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O procedimento monitório tem como objeto a constituição de um título executivo. Nesse sentido conforme previsão do art. 1.102.a do Código de Processo Civil de 1973 A ação monitória compete a quem pretender, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, pagamento de soma em dinheiro, entrega de coisa fungível ou de determinado bem móvel
. Em se tratando de ação monitória, deve-se ter em mente que a prova escrita exigida é aquela que permite ao juiz formar um juízo de probabilidade acerca da existência do direito de crédito afirmado pela parte Autora, tratando-se da prova escrita sem eficácia de título executivo.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 014130117592, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 23/01/2023, Data da Publicação no Diário: 31/01/2023) – sem grifos no original.

Diferentemente do título executivo, que exige formalidades específicas para instruir a execução de título extrajudicial, não se mostra necessária a assinatura de duas testemunhas no contrato objeto da demanda monitória, a qual possui maior flexibilidade e exige apenas a instrução com elementos suficientes para convencimento do julgador sobre o nascedouro do crédito.

Nesses termos, não se revela possível a interferência do Poder Judiciário na autonomia da vontade entre os contratantes, de forma que um contrato, ainda que de adesão, livremente pactuado faz lei entre os envolvidos – com supedâneo no princípio do
pacta sunt servanda
.

Tem-se, portanto, que as provas colacionadas são suficientes a comprovar a contratação e utilização do crédito cobrado e não há reformas a serem feitas na sentença que rejeitou os embargos e constituiu o título executivo judicial, na forma do §8º do art. 702, CPC.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a sentença objurgada.

Em atenção à previsão do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil e dos judiciosos entendimentos do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
majoro
os honorários advocatícios para 12% (doze por cento), levando em consideração a simplicidade da causa e a atividade laborativa exigida no presente feito.

Registre-se que o apelante está amparado pelos benefícios da gratuidade de justiça, devendo ser aplicada a previsão contida no § 3º do artigo 98 do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.